Tribunal: STF
Processo: RE 76891
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-23
Data de publicação: 1973-11-23

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECONVENÇÃO: QUANDO A COMPORTA.
II - SE A CONSIGNAÇÃO VISA O DEPOSITO DO VALOR DOS DANOS CAUSADOS A
EMBARCAÇÃO DA PREJUDICADA, FIXADO PELO TRIBUNAL MARITIMO, CABE A
RECONVENÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 192, VI DO C.P.C., EIS QUE, COM A
CONTESTAÇÃO AS AÇÕES TERIAM O MESMO RITO, E O PEDIDO RECONVENCIONAL
SUSTENTANDO CABER INDENIZAÇÃO MAIOR NÃO SÓ ILIDIRIA A CONSIGNATORIA,
MAS JUSTIFICARIA O USO DA DEMANDA PARA OBTE-LA.
III - TRIBUNAL MARITIMO. O VALOR INCIDENTEMENTE FIXADO POR ELE NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO E MERAMENTE INFORMATIVO, INOBSTANTE QUE NO
PROCEDIMENTO JUDICIAL OUTRO VENHA A SER ACEITO. EXEGESE DO ART. 18
DA LEI 2.180/54 COM A REDAÇÃO ATRIBUIDA PELA LEI 3.543/59.
IV - CORREÇÃO MONETÁRIA - NÃO CABE SEM LEI QUE A DETERMINE.
V - EMBARGOS INFRINGENTES, SEU JULGAMENTO CINGE-SE AO DISSIDIO
VERIFICADO NOS TERMOS DO VOTO VENCIDO. E, SE OCORREU EMPATE NA
VOTAÇÃO,, E SE DIZ RESTABELECIDA O ARESTO EMBARGADO, NELE NÃO SE
PODE INTRODUZIR ALTERAÇÃO, SOB PENA DE ATENTAR-SE CONTRA OS ARTS.
833, E, NOTADAMENTE, 838, DO C.P.C.
VI - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS TODOS, - DESPROVIDO O
PRIMEIRO E PROVIDOS EM PARTE OS DEMAIS.